Tribunal: TJDFT
Processo: 0701371-49.2023.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0701371-49.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LF COMERCIO DE PISCINAS LTDA AGRAVADO: EDIO MARTINS DE MORAIS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, sem pedido liminar, interposto por LF COMERCIO DE PISCINAS LTDA contra decisão proferida na execução de título extrajudicial no 0723329-25.2023.8.07.0001, movida em face de EDIO MARTINS DE MORAIS. Na decisão agravada, o Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília declinou, de ofício, da competência em favor do Juízo Cível da Comarca de Alexânia/GO (ID 48898434): “Trata-se de execução movida por LF COMERCIO DE PISCINAS LTDA em razão do descumprimento de contrato de compra e venda. Vê-se nitidamente que houve relação de consumo entre as partes, pois o exeqüente vendeu uma piscina de fibra e forneceu o serviço de instalação à parte executada, que o recebeu como destinatária final (artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor). Observa-se, ademais, que o consumidor reside em Alexânia/GO, conforme consta da própria petição inicial. Em se tratando de relação de consumo a competência pode se traduzir em matéria de conhecimento espontâneo pelo juiz sempre que o consumidor estiver ocupando o pólo passivo da demanda. Isso porque as normas de proteção e defesa do consumidor são de "ordem pública e interesse social" e contêm preceitos destinados a favorecer sua presença nas pendências judiciais, consoante estatuem o art. 1o, caput, e o art. 6o, incisos VII e VIII, do CDC. O pleno "acesso aos órgãos judiciários" e a "facilitação da defesa" dos direitos do consumidor constituem verdadeiros princípios de natureza processual que devem orientar a prestação jurisdicional. Nessa perspectiva, não se pode consentir na prevalência de regras de competência ou cláusulas contratuais que desprezam o foro do domicílio do consumidor como fator determinante da competência, pois do contrário estar-se-ia chancelando uma prática que pode causar empecilho ao exercício dos direitos dos consumidores, mormente, no caso, o direito de defesa. Essa vulnerabilidade do consumidor que pode tolher ou dificultar o exercício dos seus direitos é particularmente nítida no caso em tela, pois a defesa na ação de execução deve ser exercida por meio dos embargos, devendo a parte executada/consumidora se deslocar de sua sede para exercer sua defesa. Portanto, a competência de foro diverso daquele em que está domiciliado o consumidor acaba por comprometer a facilitação da defesa dos seus direitos e o próprio acesso à Justiça, o que impele o seu afastamento em homenagem aos princípios de ordem pública insertos na legislação consumerista. Como vem reiteradamente decidindo o Superior Tribunal de Justiça, "tratando-se de ação derivada de relação de consumo, em que deve ser facilitada a defesa do direito do consumidor (art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor), impende considerar como absoluta a competência do foro do domicílio do réu, não se exigindo, pois, exceção de incompetência" (REsp. 154.265/SP, rel. Min. Costa Leite, DJU 17/05/1999, pág. 16). Diante do exposto, declino da competência para conhecer e decidir a presente demanda em favor do Juízo Cível da Comarca de Alexânia/GO. Publique-se. Intime-se. Preclusa, encaminhem-se os autos, com baixa na Distribuição e demais cautelas de praxe.” Em sua peça recursal, a agravante pede a reforma da decisão, para reconhecer a competência da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília para julgar e processar os autos da execução. Afirma que o processamento de demandas oriundas da relação consumerista no domicílio do executado não é regra absoluta, conforme extrai-se do artigo 781 do Código de Processo Civil. Sustenta que o fato de a demanda ser processada pelo Juízo da 3a Vara de Execução não ofende os princípios das normas do Código de Defesa do Consumidor, assim como não prejudica a defesa do executado. Argumenta que, considerando a eleição do foro na cláusula no 24 do contrato estabelecido entre as partes, não há óbice em permitir que a presente execução seja processada pelo Juízo a quo, para fins de possibilitar de forma mais ágil para o cumprimento da obrigação (ID 48898421). É o relatório. Como não existe pedido de natureza liminar, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O recurso encontra-se apto a ser processado. É tempestivo e a parte agravante recolheu o preparo (IDs 48898423/48898424). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, § 5o, do CPC). Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se a necessidade de prestar informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões (art. 1.019, inciso II, CPC). Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 13 de julho de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator